Tribunal: CARF
Processo: 11080.730980/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730980/2011-11
ACÓRDÃO
3002-003.266 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO DORFMANN ARANOVICH & CIA., ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/10/2008
PAGAMENTO OU REQUERIMENTO PARA QUITAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A realização de pagamento ou pedido de quitação da dívida tributária
objeto do recurso administrativo é causa extintiva do crédito tributário e,
portanto, é ato incompatível com o interesse recursal do contribuinte,
razão pela qual não merece ser conhecido o presente recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.266 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730980/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de um Auto de Infração relacionado à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), que gerou um crédito tributário de R$ 194.523,06, incluindo principal,
multa de ofício e juros, calculados até 30/11/2011. A contribuinte, uma sociedade simples de
advocacia, opta pelo regime de lucro presumido e está sujeita ao cálculo das contribuições pelo
método cumulativo.
A contribuinte questionava a exigibilidade da COFINS sobre o faturamento de
sociedades civis prestadoras de serviços regulados por lei. Em ação fiscal anterior, o Auto de
Infração teve sua exigibilidade suspensa por decisão judicial favorável, mas, posteriormente, a
decisão judicial tornou-se desfavorável, e o tributo foi calculado com base nos registros contábeis
da contribuinte. Sobre o valor apurado, aplicou-se multa de ofício.
A contribuinte apresentou impugnação alegando que, por ser sociedade de
advogados, não se enquadraria nas hipóteses de incidência da COFINS. Argumentou, ainda, que
estava amparada por decisão judicial que suspendia a exigência do tributo, e que a decisão
desfavorável ainda estava pendente de modulação e possíveis embargos.
Por fim, a contribuinte solicitou a exclusão do crédito tributário, argumentando que
a isenção prevista pela legislação tributária para sociedades civis de profissão regulamentada
havia sido ilegalmente revogada pela legislação ordinária, o que configuraria afronta ao princípio
da legalidade.
Em decisão de primeira instância, a 14a Turma de Julgamento da DRJ/RPO julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário (fls 391 a 410),
pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, as seguintes questões:
- Necessidade de sobrestamento do processo até que venha a ser proferida decisão
sobre a modulação dos efeitos no MS Coletivo no 5022334-04.2018.404.7100/RS;
- Ilegitimidade passiva da recorrente;
- Nulidade do lançamento;
- Isenção de COFINS das Sociedades Civis de Prestação de Serviço;
- Excesso nos valores cobrados;
No entanto, antes de que o Recurso Voluntário pudesse ser apreciado por este
Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o contribuinte requereu o pagamento dos débitos
se utilizando de precatórios próprios, conforme demonstrado na folha 483.
É o relatório.

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.266 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730980/2011-11
3
VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
O presente recurso administrativo trata de Auto de Infração relacionado à
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). No entanto, verifica-se às fls. 483
a 485 que a ora Recorrente requereu em 09/03/2023 a utilização de precatórios do processo
número 5005526-162021.4.04.7100/RS expedido no processo n° 5035367-79.2021.4.04.9388,
para quitação do débito discutido in casu no presente processo no 11080.730.980/2011-11.
Como é de conhecimento geral, o pagamento extingue o crédito tributário,
conforme previsto no art. 156, I, do Código Tributário Nacional. Do mesmo modo, ao solicitar a
quitação da dívida, o contribuinte demonstra aceitação tácita da exigência fiscal e da legitimidade
do crédito tributário. Esse ato é incompatível com a intenção de recorrer ou continuar discutindo a
matéria em sede administrativa, configurando a chamada preclusão lógica do direito de recorrer,
resultando na extinção do processo.
Com fundamento no exposto, verificando-se a realização de ato incompatível com o
interesse recursal, voto no sentido de NÃO conhecer do recurso por preclusão lógica.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 489
DF CARF MF
Original